Tribunal: STF
Processo: RE 496246
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO: JUIZ
   CLASSISTA E CARGO EFETIVO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES
   RECEBIDOS.
1.      As questões suscitadas no recurso sobre o processo
   administrativo não foram examinadas no acórdão recorrido, nem
   foram objeto de embargos de declaração. Incidem, no caso, as
   Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.      Acumulação:
   juiz classista e cargo efetivo. Impossibilidade.
   Precedentes.
3.      Devolução ao Erário dos valores recebidos como
   juiz classista. Inadmissibilidade. Valor social do trabalho.
   Precedente.
4.      Agravo regimental parcialmente provido.